Tribunal: TJBA
Processo: 8034257-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034257-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KRISTIAN GONCALVES SANTOS e outros Advogado(s): GUSTAVO LIBANIO LEITE NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENCA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGADA ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL REAPRECIANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, tendo a prisão sido convertida em preventiva durante audiência de custódia. A defesa sustenta a nulidade do flagrante em razão de alegada violação de domicílio, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e a inexistência de decreto preventivo escrito integral, por ter sido a decisão proferida oralmente. Aduz, ainda, fatos supervenientes relacionados à prorrogação das investigações e ao arquivamento do auto de prisão em flagrante. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do paciente ocorreu de forma ilícita; (ii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) saber se a ausência de decisão preventiva integralmente reduzida a termo implica constrangimento ilegal; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os elementos constantes dos autos indicam que a diligência policial teve início após investigador de polícia visualizar o paciente portando ostensivamente arma de fogo ao ingressar na residência, circunstância apta, em tese, a justificar a atuação estatal em situação de flagrante delito. 4. A análise aprofundada acerca da legalidade do ingresso domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo diante da apreensão de drogas, arma de fogo com numeração suprimida, munição, numerário em espécie e aparelhos celulares no interior do imóvel. 5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, pela apreensão de arma de fogo com numeração raspada, munição e elevada quantia em dinheiro, elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa. 6. A decisão que manteve a custódia cautelar destacou, ainda, que o paciente ostenta registros relativos à apuração de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, circunstância idônea a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da medida, tampouco demonstram a suficiência das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 8. Embora a defesa alegue inexistência de decreto preventivo integralmente formalizado por escrito, verifica-se que a custódia cautelar não permaneceu amparada exclusivamente na decisão oral proferida em audiência de custódia, haja vista a superveniência de nova decisão judicial que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que o Juízo processante reapreciou concretamente os requisitos autorizadores da medida extrema. 9. A existência de pronunciamento jurisdicional superveniente, devidamente motivado e regularmente inserido nos autos, renovou o controle judicial acerca da necessidade da prisão preventiva, operando a superação da controvérsia atinente à decisão originariamente proferida na audiência de custódia. 10. O auto de prisão em flagrante foi posteriormente arquivado em razão da deflagração da correspondente ação penal, providência de natureza meramente procedimental, sem aptidão para desconstituir a custódia cautelar regularmente mantida pelo Juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A existência de decisão judicial superveniente reapreciando os fundamentos da prisão preventiva supera alegação de constrangimento ilegal fundada exclusivamente na ausência de decreto preventivo integralmente reduzido a termo. 2. A gravidade concreta da conduta, associada ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada concretamente a necessidade da medida extrema.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 774958/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Quinta Turma, j. 22.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8034257-89.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente KRISTIAN GONCALVES SANTOS e como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENCA-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.